Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, lastreada em três contratos de abertura de crédito (CAC), para cobrança de saldo devedor decorrente de inadimplemento, no valor de R$ 37.921,81, acrescido de encargos pactuados. O recorrente alega abusividade dos juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal nos pactuados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso; (iii) determinar se há abusividade nos encargos financeiros e ilegalidade na capitalização mensal de juros pactuados nos contratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação recursal permite compreender as razões do inconformismo e impugna os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade, conforme orientação do STJ que privilegia a instrumentalidade das formas.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT, não sendo cabível sua apreciação quando deduzido no bojo das razões recursais.
5. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil à propositura de ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247 do STJ.
6. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor.
7. A limitação dos juros à taxa média de mercado somente se impõe na ausência de pactuação ou quando demonstrada abusividade, conforme entendimento firmado no REsp 1.112.879/PR (Tema 234), o que não ocorre quando as taxas são expressamente previstas no contrato e não se comprova discrepância relevante em relação ao mercado.
8. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/2004, Súmula 566 do STJ, Tema 953 e REsp 973.827/RS.
9. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a pactuação de juros compostos, atendendo às exigências de clareza e transparência do CDC.
10. A alegação de excesso de cobrança desacompanhada da indicação do valor incontroverso ou de prova da divergência em relação à taxa média de mercado não afasta a higidez dos encargos pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença. 2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao Tribunal ou ao relator, sendo inadmissível quando apresentado no corpo do recurso. 3. É válida a cobrança de juros remuneratórios expressamente pactuados, inexistindo limitação à taxa média de mercado sem demonstração de abusividade. 4. É permitida a capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, caput e I, 1.010, 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, III, 46 e 52, II; Lei 4.595/1964, art. 4o, IX; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/12/2022; STJ, Súmula 247; STJ, REsp 1.112.879/PR (Tema 234); STJ, REsp 973.827/RS (repetitivo); STJ, Súmula 566; STJ, Tema 953; TJDFT, Acórdão 1773722, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 2047447, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/09/2025.